Tribunal: STF
Processo: RE 602586
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. 



    TRIBUTÁRIO. EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-ADMINISTRADOR DA PESSOA JURÍDICA. ALEGADA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA QUE PREVIA A INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM O MERO DESPACHO DA INICIAL DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. 



    ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO ART. 146, III, B DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA FAVORÁVEIS À UNIÃO. 



    A sentença-recorrida não invocou a reserva de lei complementar para afastar a aplicabilidade do art. 8º, § 2º da Lei 6.830/1980 (antiga redação). Portanto, ao invocar a aplicação equivocada do art. 146, III, b da Constituição ao caso, as razões de recurso extraordinário estão dissociadas da fundamentação da sentença-recorrida. Falta de prequestionamento, além da incidência da Súmula 284/STF. 



    No caso em exame, estão ausentes dos autos indicação ou debate sobre a efetiva motivação do ato de imposição da responsabilidade pessoal ao administrador da pessoa jurídica, que nem sequer foi citado. Como a única menção ao ato ilícito supostamente praticado foi o singelo encerramento das atividades empresariais sem comunicação aos registros comerciais (baixa), para que fosse possível rever a alegada má aplicação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa em desfavor da União, seria necessário abrir a instrução probatória. Aplicação da Súmula 279/STF. 



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.